Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732726-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo agravante Joel Galiza de Oliveira, em que requer a reconsideração da decisão monocrática desta Relatoria (ID 74929920), que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o agravado restitua imediatamente o valor de R$14.002,32 (quatorze mil e dois reais e trinta e dois centavos), descontado em débito automático de sua conta corrente, e se abstenha de realizar novos descontos para além do percentual de 35% (trinta e cinco) por cento de sua remuneração. É o relato do necessário. 2. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante ao ID 74957852. A uma, porque inexiste previsão legal para tal remédio processual e, a duas, porque as razões para o indeferimento da tutela antecipada recursal já foram ponderadas por essa Relatoria na decisão de ID 74929920. 3. À Secretaria desta Turma Cível para que cumpra o quanto determinado na parte final da decisão de ID 74929920. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora